Tribunal: TJSP
Processo: 1024077-42.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Apelações. Embargos à execução fiscal. Auto de infração. Irresignação do Procon quanto à limitação dos juros de mora à Taxa SELIC. Cabimento da sua aplicação aos débitos não tributários. Precedentes. Pretensão da embargante de declaração de nulidade das CDAs por vícios formais e de redução da multa por violação à legislação consumerista. Operações que não foram registradas no sistema fiscal para

Ementa:
Apelações. Embargos à execução fiscal. Auto de infração. Irresignação do Procon quanto à limitação dos juros de mora à Taxa SELIC. Cabimento da sua aplicação aos débitos não tributários. Precedentes. Pretensão da embargante de declaração de nulidade das CDAs por vícios formais e de redução da multa por violação à legislação consumerista. Operações que não foram registradas no sistema fiscal para fins de usufruto dos benefícios do Programa Nota Fiscal Paulista. Ocorrências confirmadas. Multa desproporcional. Redução para 18% do valor das operações não registradas. Sentença parcialmente reformada.
Recurso da autora parcialmente provido, e recurso do réu desprovido.